Tribunal: STF
Processo: RE 1385622
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário da ora embargada e, em consequência, determinei a inversão dos ônus da sucumbência (doc. eletrônico 21).



    O Município de Gaspar, ora embargante, sustenta que a referida decisão incorreu em erro material uma vez que



    “[...] os honorários fixados em sentença e os honorários recursais fixados por acórdão do e. TJSC para a parte adversa foram em percentual sobre o proveito econômico obtido (condenação), conforme abaixo destacado:



    ‘De outro lado, arca o município requerido com o pagamento dos honorários advocatícios do procurador da autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, e aqueles devidos pela autora ao procurador do requerido em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), ex vi do disposto no art. 85, §§ 2.º, 3.º, I e 4.º, do CPC, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).(Conforme sentença).’



    Como não houve mais a condenação nem proveito econômico obtido (a demanda foi julgada improcedente nesta instância superior), entende-se com o devido respeito, que houve omissão/erro material no julgado.” (doc. eletrônico 22).



    Requer, assim, seja corrigido o erro material no que tangue à fixação dos ônus da sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. 



    Com efeito, há erro material na parte dispositiva da decisão embargada no ponto em determinei a inversão dos ônus sucumbenciais. Dessa forma, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material e alterar a parte dispositiva, que passa a ter a seguinte redação: 



    “Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil). Por força do princípio da sucumbência, condeno a autora no pagamento das custas processuais e em honorários de advogado, que arbitro, nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil/2015, em R$ 1.212,00.” 



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator